Tribunal: TJDFT
Processo: 0000075-92.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000075-92.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 20209255, o exequente requereu a expedição de requisitório em favor dos substituídos CLEIDIONICE FORTALEZA DE OLIVEIRA VERÍSSIMO, CLINAURA RAMOS MACEDO, CYNARA BRITO DE SOUSA, DAVID SILVEIRA SANTOS e DINALDO RODRIGUES BRAGANCA, com o destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, conforme deferido no ID: 12047875. O saneamento do feito consta no ID: 12047898. No julgamento dos EME 20080020151998, foi afastada a aplicação da Lei Distrital 3.624/2005 (ID: 12047863 - Págs. 1-17). Os honorários de execução foram fixados no ID: 12047780. Nesse quadro, comprovada a condição de beneficiários do acórdão exequendo, transitados em julgado os respectivos embargos à execução e inexistentes outros recursos ou incidentes processuais pendentes de apreciação, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a atualização dos cálculos dos substituídos os quais não aderiram ao pacto firmado entre as partes (CLEIDIONICE FORTALEZA DE OLIVEIRA VERÍSSIMO, CLINAURA RAMOS MACEDO, CYNARA BRITO DE SOUSA, DAVID SILVEIRA SANTOS e DINALDO RODRIGUES BRAGANCA), devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, deferido no ID: 12047875, e observados ainda os honorários à execução fixados no ID 12047780. Elaboradas as planilhas, às partes. I. Brasília, 10 de janeiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador